Tribunal: TJDFT
Processo: 0723600-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI MÓVEL S.A. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. STJ. TEMA 1051. DISTINGUISHING. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020).
2. Para se preservar a segurança jurídica, a economia processual e o resultado útil do processo, deve ser reconhecida a preclusão quanto à natureza do crédito exequendo, reconhecida como extraconcursal pela própria exequente e confirmada em decisão interlocutória transitada em julgado antes do julgamento do Tema 1051 pelo STJ.
3. A confirmação de que se trata de crédito extraconcursal não autoriza, por si só, a realização de penhora por meio dos sistemas conveniados, uma vez que o controle de atos de constrição patrimonial relativo a esses créditos deve prosseguir no Juízo Universal. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.